Tribunal: TJMT
Processo: 1032060-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032060-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 198.414.008-63 (AGRAVANTE), LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 415.219.351-49 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ JOÃO MACHADO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AUDA MORAES MACHADO (AGRAVADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), HELOISA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 046.102.881-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM AUGUSTO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DE MORAIS MACHADO - CPF: 444.803.009-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE JOAO MACHADO registrado(a) civilmente como JOSE JOAO MACHADO - CPF: 129.250.129-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AUDA DE MORAES MACHADO registrado(a) civilmente como AUDA DE MORAES MACHADO - CPF: 852.502.609-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DEMARCATÓRIA – GEORREFERENCIAMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS CONFRONTANTES - INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE SOLUÇÃO JUDICIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por João Augusto de Oliveira e Lourdes Francisco Gutierres de Oliveira contra decisão que rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto da ação demarcatória em razão do georreferenciamento realizado na área litigiosa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a realização do georreferenciamento da área litigiosa é suficiente para afastar o interesse de agir na ação demarcatória, considerando a subsistência de controvérsias quanto aos limites do imóvel e a necessidade de anuência expressa dos confrontantes.

III. Razões de decidir

3. O georreferenciamento, enquanto procedimento administrativo, não tem o condão de substituir a decisão judicial quando subsistem controvérsias quanto aos limites da propriedade.
4. A ausência de anuência expressa dos confrontantes impede o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação, conforme estabelecido na legislação vigente e na jurisprudência consolidada.
5. A análise sobre a perda de interesse de agir deve ser realizada quando da sentença, podendo ser arguida em eventual preliminar de apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "
O georreferenciamento da área litigiosa, por si só, não implica na perda superveniente do objeto da ação demarcatória quando persistem controvérsias quanto aos limites da propriedade e não há anuência expressa dos confrontantes."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032060-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA, LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSÉ JOÃO MACHADO, AUDA DE MORAES MACHADO

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA, LURDES FRANCISCO GUTIERREZ DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Dom Aquino
que, nos autos da
Ação Demarcatória Parcial cumulada com Queixa de Esbulho, Pedido de Restituição de Terreno Invadido e Perdas e Danos nº
0004365-68.2017.8.11.0051, deixou de acolher a arguida perda de superveniência de interesse de agir.

A parte agravante alega que:

“O
georreferenciamento
da área foi realizado e resultou na
retificação consensual dos limites e confrontações
da matrícula nº 363 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Campo Verde, dando origem à nova matrícula nº 14.499.

O procedimento de georreferenciamento, que atende às exigências da
Lei nº 10.267/2001 e da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/1973)
, teria
resolvido as dúvidas quanto aos limites do imóvel de maneira definitiva
, com anuência dos confrontantes e registro no órgão competente.

A antiga matrícula nº 363 foi cancelada, e a nova matrícula nº 14.499 reflete os limites corrigidos, com uma variação inferior a
0,1% da área original
, o que atestaria a plena regularização da situação”.

Para reforçar sua alegação, os agravantes argumentam que, o
georreferenciamento
constitui um
método idôneo para fixação dos limites do imóvel
, conforme o
Art. 213, II, da Lei de Registros Públicos
.

Aduz ainda que a decisão do juízo de primeiro grau
desconsiderou a eficácia desse procedimento
, ao afirmar que a controvérsia persiste porque a demarcação teria sido realizada sem a assinatura de todos os confrontantes.

Com essas considerações, pugna pelo

provimento do agravo de instrumento
,
para reformar a decisão agravada e

extinguir a ação demarcatória
,
reconhecendo a

perda superveniente do interesse de agir
,
nos termos do

Art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

Foram apresentadas as contrarrazões no Id. 263829757, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOÃO AUGUSTO DE OLIVEIRA E LOURDES FRANCISCO GUTIERRES DE OLIVEIRA
contra
ESPÓLIO DE JOSÉ JOÃO MACHADO E ESPÓLIO DE AUDA MORAES MACHADO
, ambos representados pelo inventariante
PAULO ROGÉRIO DE MORAES MACHADO
, no intuito de
reformar decisão que não reconheceu a perda superveniente do objeto da ação demarcatória em razão da realização do georreferenciamento da área litigiosa
.

Os agravantes sustentam que a demarcação administrativa realizada por meio do georreferenciamento teria esgotado a necessidade da ação judicial, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir, conforme preceituado no artigo 485, VI, do CPC.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque,
verifica-se que o georreferenciamento realizado não abarcou a integralidade das questões litigiosas, subsistindo controvérsias sobre os limites do imóvel, conforme fundamentação da decisão recorrida.

Outrossim, a ausência de anuência expressa dos confrontantes impõe a continuidade da ação, conforme estabelecido pela legislação vigente e jurisprudência consolidada.

Ademais, entendo que a perda de interesse de agir deve ser esmiuçada quando da elaboração da sentença, e arguida quando de possivel preliminar de apelação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR AFASTADA
. NEGATIVAÇÃO DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. COBRANÇA INDEVIDA. FINANCIAMENTO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível a indenizatória, bem como a sua finalidade . 2. Configurada a irregularidade da cobrança de financiamento não contratado e da negativação indevida em nome do consumidor, deve a Instituição Financeira responder pelos danos causados, nos termos do artigo 14 da Lei Consumerista. 3. A demonstração da existência de inscrição indevida do nome do consumidor, nos cadastros de inadimplentes, é suficiente para a caracterização do dano moral, que, em casos tais, é presumido (in re ipsa) . 4. Atento ao caráter pedagógico da reparação do dano moral e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser parcialmente provido o recurso adesivo, para majorar a condenação, a título de reparação por dano moral, pela negativação indevida, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de não provocar o enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito e representar uma repreensão ao causador do dano. 5 . Por se tratar de relação extracontratual, os juros moratórios decorrentes da condenação ao pagamento de dano moral deverão ser calculados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01189925820188090006, Relator.: Des(a) . CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/06/2020)

Dessa forma, considerando que os argumentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025